Tribunal: TCU
Processo: 047.800/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio FUNDECI 2011/0129, firmado com o/a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A, função SEM INFORMACAO, que teve como objeto colaboração financeira do CONCEDENTE ao CONVENENTE para a execução do projeto intitulado "DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DA CADEIA PRODUTIVA DA CONSTRUÇÃO HABITACIONAL DO NORDESTE ¿ FASE I ¿ ESTADO DO CEARÁ", visando compor um diagnóstico estratégico da cadeia produtiva da indústria da construção habitacional no estado do Ceará. (no da TCE no sistema: 2351/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), em razão de irregularidades identificadas na execução do Convênio FUNDECI 2011/0129, firmado entre a instituição financeira e a Associação Técnico Científica Engenheiro Paulo de Frontin (ASTEF), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. declarar a revelia da Associação Técnico Científica Engenheiro Paulo de Frontin (ASTEF) e de José de Paula Barros Neto, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, com fulcro nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "d", 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.442/1992, as contas da Associação Técnico Científica Engenheiro Paulo de Frontin (ASTEF) e de José de Paula Barros Neto, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas de ocorrência indicadas, até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil S.A.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 01/6/2011 50.000,00 04/07/2012 38.180,00 9.3. aplicar a Associação Técnico Científica Engenheiro Paulo de Frontin (ASTEF) e a José de Paula Barros Neto a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor individual de R$ 160.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.5. dar ciência desta deliberação aos interessados e à Procuradoria da República no Estado Estado do Ceará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.